Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DIREITO A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE TRABALHO COLETIVOS. INCIDENCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) se as provas produzidas – inclusive a partir do depoimento dos policiais militares que o prenderam – são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se o réu deve ser absolvido por falta de provas da traficância; (ii) se o motivo utilizado para exasperar a pena com base na conduta social é ou não idôneo; (iii) se o réu faz jus a critério de dosimetria mais benéfico; (iv) se é possível reconhecer a atenuante de confissão espontânea, e, por conseguinte, utilizá-la para compensar com a agravante da reincidência; (v) se deve ser mantida a causa especial de aumento de pena aplicada, já que não há como saber se o réu beneficiou-se do fluxo de pessoas para difundir ilicitamente a droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente e foi corroborado por outros elementos probatórios. 3.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas, mostrando-se correta a procedência da ação penal para condená-lo nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do apelante – pela conduta social ou pela culpabilidade –, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social. 5.1. A exasperação da pena sob este fundamento não se confunde com os antecedentes ou reincidência; logo, não há o que se falar em bis in idem. Precedentes.
6. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. O réu não faz jus a atenuante de confissão, pois em momento algum do processo afirmou que estava vendendo a pedra de crack para terceiros.
8. A prática do tráfico de drogas na área da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília acaba por gerar graves riscos e consequências de natureza difusa, as quais exorbitam os elementos valorados pelo legislador penal, tendo em vista que instaura uma situação de permanente insegurança e aumento exponencial de crimes patrimoniais, que abalam a ordem e a segurança pública, comprometendo seriamente a incolumidade, a vida e o patrimônio dos cidadãos que vivem, trabalham e transitam na região.
9. A pena de multa arbitrada na origem não observou a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, o que acarretou na sua redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para reduzir a pena de multa.